Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-97.2025.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-97.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.009.391-81 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 7 dias, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se estão configuradas excludentes de responsabilidade civil, notadamente caso fortuito ou força maior; (
iii
) determinar se o dano moral é indenizável e se o quantum fixado
mostra-se
razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A concessionária não comprova a ocorrência de caso fortuito ou força maior, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de provas técnicas idôneas, como laudos, boletins meteorológicos ou registros oficiais.

Documentos unilaterais extraídos de sistema interno e fotografia descontextualizada não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de acesso ao transformador ou a imprevisibilidade dos eventos alegados.

A parte autora comprova a realização de diversos contatos com a concessionária, evidenciando a ciência da ré acerca da interrupção do serviço e a demora injustificada na solução do problema.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando, inclusive, abaixo do patamar usualmente adotado em casos análogos, o que impede sua redução, sob pena de reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pela interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

A alegação de caso fortuito ou força maior exige prova robusta e técnica, não se satisfazendo com documentos unilaterais ou meras afirmações.

A privação prolongada de serviço essencial configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação de indenização em valor compatível com a gravidade da ofensa e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1030337-43.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1078265-53.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1000444-97.2025.8.11.0053

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
DAYANE RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente o pedido formulado por DAYANE RIBEIRO DA SILVA em ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir da data da prolação da sentença, aplicando-se a taxa Selic.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

A apelante
alega, em síntese: a) inexistência de falha na prestação do serviço; b) ocorrência de caso fortuito/força maior como excludente de responsabilidade; c) que as interrupções ocorreram de maneira inesperada devido a eventos naturais; d) que a equipe técnica foi impedida de acessar o transformador devido à porteira da propriedade estar fechada; e) que os protocolos citados pela autora são referentes a consultas de faturas e não guardam relação com a interrupção de energia; f) que a falta de energia decorreu de fatores imprevisíveis; g) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
338434372
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela interrupção do fo
rnecimento por aproximadamente 7
(
sete
) dias, bem como à verificação da ocorrência de dano moral indenizável e, eventualmente, do quantum fixado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público, no caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

A apelante sustenta a ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade, alegando que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de eventos naturais imprevisíveis, como descargas atmosféricas na região.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior. As alegações apresentadas não estão acompanhadas de provas robustas que demonstrem efetivamente a ocorrência dos eventos naturais alegados ou a impossibilidade técnica de restabelecimento do serviço em prazo razoável.

A concessionária limitou-se a juntar prints de seu sistema interno, documentos produzidos unilateralmente, sem apresentar laudos técnicos, boletins meteorológicos ou outros elementos que pudessem corroborar suas alegações quanto às condições climáticas adversas ou dificuldades técnicas específicas.

Quanto à alegação de que a equipe técnica foi impedida de acessar o transformador devido à porteira da propriedade estar fechada, a apelante apresentou apenas uma fotografia descontextualizada, sem elementos que permitam identificar a localização ou a data do registro, o que fragiliza substancialmente tal argumento.

Por outro lado, a autora/apelada comprovou a realização de contatos com a concessionária para informar a falta de energia, conforme os protocolos mencionados na inicial e os prints dos chamados juntados aos autos (ID
338433890
).

Embora a apelante alegue que os protocolos citados (no 102926823, 104465621 e 1984469867) seriam referentes a consultas de faturas, não apresentou prova concreta desse fato, limitando-se a fazer tal afirmação sem respaldo probatório.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que a privação prolongada de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A energia elétrica é bem indispensável à sobrevivência e à manutenção da vida digna, e sua interrupção prolongada acarreta diversos problemas práticos e funcionais, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. No caso em tela,
a
autor
a
,
ficou privada
por
07
dias de um serviço essencial, o que evidentemente lhe causou angústia, desconforto e transtornos significativos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem justificativa plausível, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, conf
igurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PRAZO IRRAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.­

(...)
Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica com demora irrazoável para o restabelecimento, e não demonstrando a requerida nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do
ofensor.
(
N.U 1030337-43.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA.
CONSUMO EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo de água supostamente exorbitante, reconhecendo a nulidade de acordo celebrado sob coação e condenando a ré à devolução simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a cobrança de consumo acima da média era legítima;

(
ii
) se houve coação na celebração do acordo perante o PROCON;

(
iii
) se está configurado o dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço essencial;

(
iv
) se é devida a redução do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do consumo cobrado nem a existência de vazamento interno. A variação brusca no histórico de consumo reforça a presunção de irregularidade.

5. O acordo firmado perante o PROCON decorreu de situação de vulnerabilidade do consumidor diante da interrupção prolongada do serviço, o que configura coação e legitima sua nulidade.

6. A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo diante de pagamentos parciais e sem justificativa técnica adequada, extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecedor de serviços públicos responde objetivamente por cobranças abusivas e interrupção indevida de serviço essencial, sendo seu o ônus de demonstrar a regularidade do consumo faturado.

2. A celebração de acordo em contexto de coação decorrente da suspensão do serviço essencial é nula.

3. A interrupção injustificada do fornecimento de água configura dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 21/08/2014; TJMT, Apelação Cível no 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/02/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1031751-59.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 08/08/2025.

(N.U 1078265-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por consequência, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026